Tribunal: TJDFT
Processo: 0030811-17.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030811-17.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO BARBOSA REIS RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.312.736/RS (TEMA 955), 1.778.938/SP E 1.740.397/RS (TEMA 1.021). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR (QUANDO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO). BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PATROCINADOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No caso em comento, o Magistrado expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, uma vez que a r. sentença apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida. Preliminar rejeitada. 2. Da incompetência da Justiça Comum. Segundo entendimento do c. STJ, a Justiça Comum estadual é competente para o julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no que concerne à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática junto à entidade de previdência complementar. Preliminar rejeitada. 3. Da legitimidade do patrocinador. Averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de responsabilização do Banco patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI em virtude do não recolhimento a tempo e modo das contribuições mensais incidentes sobre a remuneração do participante referentes às horas extras tardiamente pagas em acordo realizado por meio de Comissão de Conciliação Prévia (CCP). Assim, o Banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 4. Da falta de interesse. O interesse processual resta caracterizado quando presentes os seguintes aspectos: (i) necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada; e (ii) adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Tais requisitos, no caso dos autos, restam verificados, uma vez que, o caso do autor enquadra-se em tese firmada pelo c. STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). Preliminar rejeitada. 5. Da prescrição. O prazo prescricional para revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria, nos termos da súmula no 291 do STJ, é de 5 (cinco) anos. No caso, considerando que o autor se aposentou em 14/10/2012, data em que passou a receber o benefício de aposentadoria complementar, e que a ação de revisão de benefício previdenciário complementar foi ajuizada em 14/08/2013, rejeita-se a prejudicial de prescrição suscitada pelo patrocinador. 6. Do mérito. Em suma, o autor pretende a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) pagas em acordo firmado em Comissão de Conciliação Prévia nos cálculos da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada. 7. A questão referente à revisão do benefício previdenciário do autor pela entidade previdenciária ré restou decidida pelo c. STJ nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). 8. O c. STJ firmou a tese de que, em regra, seria inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Nesse caso, o participante prejudicado deverá pleitear a justa reparação por eventual prejuízo decorrente da contribuição intempestiva ao ex-empregador na Justiça do laboral. 9. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018), condicionada [a] à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e [b] à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 10. Se eventualmente houve qualquer determinação de incorporação das horas extras no salário do autor por meio do acordo firmado na Comissão de Conciliação Prévia, não se pode perder de vista que o fim pretendido na presente ação é o mesmo previsto no REsp 1.312.736/RS, qual seja a inclusão das horas extras nos cálculos de proventos de complementação de aposentadoria do recorrente. 11. A modulação de efeitos trazida nos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) deve ser aplicada ao presente processo, eis que a ação foi proposta antes do dia do julgamento do REsp 1.312.736/RS (08/08/2018). 11.1. No caso, há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1). 11.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença, não havendo impedimento na análise da pretensão revisional do autor. 12. A responsabilidade pelo recolhimento intempestivo das contribuições previdenciária do autor com a formação de reserva matemática junto à entidade previdenciária ré deve ser atribuída unicamente ao Banco patrocinador que deu causa a não incidência do custeio no salário de participação na época própria pela não consideração das horas extraordinárias devidas. Ressalta-se que o c. STJ, no REsp repetitivo no 1.312.736/RS, impôs tão somente ao participante o dever de realizar tal aporte, uma vez que o patrocinador não estava no polo passivo da demanda. Todavia, no caso, como o patrocinador (Banco do Brasil) está no polo passivo, a responsabilidade pela formação da reserva matemática deve ser atribuída somente a ele. 13. Não é devida a inclusão do benefício especial temporário na revisão do benefício previdenciário do autor, uma vez que esse foi criado para distribuir superávits verificados após 2006, tratando-se de benefício com prazo e recurso limitado, que, por já ter se encerrado, necessita de fonte de custeio. 14. Não é possível considerar que a entidade previdenciária ré está em mora, uma vez que a obrigação imposta a ela está condicionada ao prévio recolhimento integral das reservas matemáticas, montante este que ainda carece de liquidação em momento processual posterior. Desse modo, a incidência dos juros de mora deverá ocorrer somente após o efetivo recolhimento das reservas matemáticas, momento em que estará cumprida a condição imprescindível para a revisão do benefício principal de complementação de aposentadoria do autor. 15. O art. 85 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. De acordo com o § 2o, do mesmo art. 85, a fixação dos honorários advocatícios em percentual deve ter como parâmetro o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 16. Recurso da entidade previdenciária conhecido e parcialmente provido. Recurso do patrocinador conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a necessidade de revisão do Benefício Especial Temporário-BET. Entende que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. Entende, ainda, que o banco deve ser responsabilizado a reparar o prejuízo ocasionado ao demandante, que importa exatamente na diferença entre o valor dos benefícios especiais que recebeu e aquele que receberia se tivesse recebido as horas extras tempestivamente. Pede seja o banco condenado a indenizar o autor pelo recebimento do benefício especial em valores menores do que os devidos, nos termos do item (iv) do pedido formulado na inicial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028